Tribunal: TJMT
Processo: 1015343-41.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015343-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – COVID-19 – PRETENSAO DE DISPONIBILIZACAO DE MEDICAMENTOS (CLOROQUINA E AZITROMICINA) E TESTAGEM EM MASSA DA POPULACAO – TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA – ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – VEDACAO DE INTERVENCAO DO JUDICIÁRIO SOB PENA DE VIOLACAO AO PRINCÍPIO DA SEPARACAO DOS PODERES – AUSENCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, em sede de cognição sumária, ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 6.341, consolidou entendimento acerca da competência dos entes federativos para legislarem sobre proteção à saúde, em tempos de pandemia; devendo ser respeitada a autonomia dos entes políticos na adoção de políticas públicas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 1012605-71.2020.8.11.0003, movida em desfavor do Município de Rondonópolis, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de determinação de providências acerca da testagem em massa e dispensação de medicamentos para a população.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, o Boletim Epidemiológico publicado pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis, aponta a existência de mais de três mil e quatrocentos casos confirmados, cento e trinta óbitos e que os leitos de UTI se encontram sobrecarregados.

Argumenta que, a testagem em massa, associada ao tratamento medicamentoso precoce, tão logo diagnosticada a doença, impede o agravamento do estado de saúde do paciente ou que este necessite de posterior internação hospitalar.

Assevera que, o Ministério da Saúde, após a realização de estudos, com base científica, elaborou um manual, com orientações para o manuseio medicamentoso precoce de pacientes com diagnóstico da Covid-19.

Afirma que, no caso de pacientes com sintomas leves, moderados ou graves, poderão ser ministrados, com prescrição médica para cada caso individualizado, os fármacos, Difosfato de Cloroquina, Azitromicina ou Sulfato de Hidroxicloroquina e Azitromicina.

Aduz que, as orientações do Ministério da Saúde devem ser levadas em consideração pelo Gestor Municipal, que possui o dever de disponibilizar os medicamentos, conforme prescrição médica, para que o paciente possua condições de iniciar imediatamente o tratamento.

Alega, “
ainda que não haja comprovação científica, o Ministério da Saúde recomenda o uso da Azitromicina em tratamento precoce de pacientes adultos diagnosticados com a Covid-19, nos primeiros cinco dias após aparecerem os sintomas
”.

Verbera que, a Organização Mundial da Saúde defende que o diagnóstico em massa é a melhor forma de contenção do vírus.

Pontua que, o Poder Judiciário exerce o controle jurisdicional da Administração Pública, concretizando direitos individuais e coletivos previstos na Constituição Federal.

Esclarece que, em se tratando em garantir o direito à vida e à saúde, não há margem para a discricionariedade, tratando-se de ato vinculado da Administração.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para fins de determinação ao Município de Rondonópolis que, providencie a testagem em massa da população, bem como a dispensação de medicamentos para os pacientes que testarem positivo ou que apresentem sintomas compatíveis com a doença.
No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 52398499).

Contrarrazões no id. 57267464, oportunidade em que o Agravado defende a competência do Município para impor medidas restritivas para a contenção da disseminação do Coronavírus.

Pontua que, não compete ao Poder Judiciário fazer as vezes do Executivo e implementar políticas públicas, estabelecendo diretrizes para o combate da pandemia.

Forte em tais razoes, requer o desprovimento do recurso.

O Parecer Ministerial (id. 59686467) se manifestou pelo provimento do recurso, ao fundamento de que, estudos científicos apontam a necessidade de testagem em massa da população e da adoção dos protocolos para tratamento precoce da doença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne da questão subsiste em aferir a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, determinando-se ao Município de Rondonópolis que promova a testagem em massa da população, bem como disponibilize medicamentos (cloroquina e azitromicina) às pessoas que testarem positivo ou apresentem sintomas compatíveis com a Covid-19.

Pois bem.

A Constituição Federal estabelece em seu artigo 196, que a saúde constitui dever do Estado,
lato sensu,
garantido mediante políticas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso às ações para sua promoção, proteção e recuperação.

Estabelece ainda, o artigo 197, da Magna Carta, que cabe ao Poder Público, dispor sobre a regulamentação, fiscalização e controle das ações e serviços de saúde.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião da apreciação da ADI nº 6341, por unanimidade, ratificou o entendimento no sentido de que, os entes federativos possuem competência concorrente para adoção de medidas e providências normativas e administrativas de enfrentamento ao coronavírus.

A Suprema Corte consignou ainda que, o exercício desta competência deve resguardar a autonomia dos entes federativos.

Destarte, nos termos do artigo 23, inciso II da Constituição Federal, constitui competência comum da União, Estados e Municípios, legislar sobre saúde pública; competindo ainda ao ente municipal, exclusivamente, legislar sobre assunto de interesse local.

A Corte Suprema possui precedentes (ADI 6431) no sentido de que, em matéria de saúde e proteção à vida, os atos de agentes públicos, especialmente durante a pandemia, devem seguir critérios científicos.

No caso concreto, ainda que se reconheça que o Município não promova a realização de testagem em massa na população local, não é possível concluir que tal ato destoe de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, por se tratar de discricionariedade administrativa, ou ainda, que implique necessariamente em violação aos princípios da prevenção e precaução, para que possa ser acoimado como ilegal ou inconstitucional.

Ainda que a testagem em massa seja recomendada pela Organização Mundial de Saúde, e ainda, que o Ministério da Saúde possua orientações para o manuseio medicamentoso precoce de pacientes com diagnóstico da Covid-19, cabe ao gestor público, que melhor detém o conhecimento acerca da realidade local, adotar tais medidas ou não, mostrando-se ilegítimo que o Poder Judiciário, literalmente, substitua o Executivo na adoção / imposição de políticas públicas, mediante a prescrição de medicamentos específicos, que sequer possuem eficácia comprovada no meio científico.

A Lei Federal nº 13.979/2020, estabelece as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, que
poderão
ser adotadas pelas autoridades.

Consoante entendimento adotado pelo e. Ministro Dias Toffoli, nos autos do pedido de Suspensão de Tutela Provisória nº 417/MT, deve ser respeitada a competência constitucional de cada ente da Federação para atuar, dentro de sua área territorial e com vistas a resguardar sua necessária autonomia para assim proceder.

Feitas estas considerações, não cabe ao Poder Judiciário, determinar,
in limine
, sem a prévia oitiva da parte contrária, a determinação de realização de testagem em massa ou dispensação farmacológica, promovendo verdadeira substituição ao Poder Executivo, na implementação de políticas públicas na área de saúde, especialmente diante da ausência de estudo técnico científico acerca da eficácia e imprescindibilidade na adoção destas medidas em âmbito local.

Registre-se que, acertadas ou não, de acordo com as convicções pessoais de cada um, no presente momento, devem ser respeitadas as decisões promovidas pelos gestores locais, especialmente diante do fato que o mandato eletivo que estes exercem, representa a vontade da maioria dos cidadãos.

Assim, ausente indício de ilegalidade ou violação à direito constitucionalmente assegurado, por ora, não há falar em intervenção do Poder Judiciário.

De mesmo modo, não se verifica o fundado receio de ocorrência de danos irreparáveis à integridade física e à saúde do cidadão rondonopolitano. Ao contrário do aventado pelo
Parquet
, não vislumbro que, a ausência da testagem em massa ou da disponibilização de medicamentos, que sequer restou demonstrada a omissão da municipalidade neste sentido, implique, por si só ou corolário lógico, no aumento de casos confirmados.

A título de esclarecimento, o entendimento acima exarado fora corroborado recentemente por decisão proferida pelo Pretório Excelso, nos autos da Suspensão de Liminar nº 1.440/MT, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que consignou:

“Com efeito,
na presente situação de pandemia da COVID-19, especialmente na tentativa de equacionar os inevitáveis conflitos federativos, sociais e econômicos existentes, a gravidade da situação vivenciada exige a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre respeitadas a competência constitucional e a autonomia de cada ente da Federação
. Esse entendimento foi explicitado pelo Plenário desta Suprema Corte no referendo da medida cautelar proferida na ADI 6.341, ao se consignar que
os entes federativos possuem competência administrativa comum e legislativa concorrente para dispor sobre o funcionamento de serviços públicos e outras atividades econômicas no âmbito de suas atribuições
, nos termos do art. 198, I, da Constituição Federal. Sobre o tema, também deve ser destacada o que assentado na ADPF 672, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgada em 13/10/2020, em cuja ementa se assentou que “
Em relação à saúde e assistência pública, a Constituição Federal consagra a existência de competência administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, II e IX, da CF), bem como prevê competência concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde
(art. 24, XII, da CF),
permitindo aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local
(art. 30, II, da CF); e prescrevendo ainda a descentralização político-administrativa do Sistema de Saúde (art. 198, CF, e art. 7º da Lei 8.080/1990), com a consequente descentralização da execução de serviços, inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 6º, I, da Lei 8.080/1990)”.

Deveras, o Supremo Tribunal Federal tem seguido essa compreensão, forte no entendimento de que
a competência da União para legislar sobre assuntos de interesse geral não afasta a incidência das normas estaduais e municipais expedidas com base na competência legislativa concorrente, devendo prevalecer aquelas de âmbito regional, quando o interesse sob questão for predominantemente de cunho local.
Trata-se da jurisprudência já sedimentada neste Tribunal, no sentido de que,
em matéria de competência federativa concorrente, deve-se respeitar a denominada predominância de interesse.

(...)
Ademais,
revela-se inegável que eventual suspensão da decisão atacada poderia representar potencial risco de violação à ordem público administrativa, bem como à saúde pública, dada a real possibilidade que venha a desestruturar as medidas adotadas pelo Estado do Mato Grosso no combate à pandemia em seu território, donde exsurge verdadeiro periculum in mora inverso na medida cautelar ora pleiteada. Conforme pontuado acima, os efeitos deletérios da Covid-19 extrapolam as fronteiras dos municípios, de modo a se revelarem mais adequadas ao enfrentamento da pandemia medidas que levem em consideração aspectos regionais
, relacionados, por exemplo, ao número de leitos disponíveis em nível estadual”

Posto isso, não demonstrada a plausibilidade do direito e o perigo de dano, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021